Tribunal: TJDFT
Processo: 0762432-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na anulação dos autos de infração de trânsito elencados e consequente devolução dos valores adimplidos em face daquelas penalidades. Em seu recurso afirma que somente foi notificado após quase 120 dias das supostas infrações, excedendo o prazo de 30 dias estabelecido no artigo 281 do CTB. Defende que “a simples apresentação de que foi enviada uma notificação para a residência do Recorrente não caracteriza que o mesmo tenha recebido, pois necessário seria a assinatura do recebedor”, sendo que a parte ré não comprovou que o autor tenha recebido a notificação no prazo legal, de modo que a irregularidade deve ensejar o arquivamento daqueles autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se foi expedido, dentro do prazo legal, a dupla notificação das infrações de trânsito elencadas.
III. Razões de decidir
4. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
5. Ademais, por ocasião do julgamento do PUIL no 372 o STJ ressaltou que: “4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que ‘a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais’.” (STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020).
6. No caso, os elementos são suficientes para comprovar a regular expedição das notificações das autuações e das penalidades dentro do prazo legal. Para tanto, destaca-se que as infrações foram cometidas em 25/02/2024 e 15/03/2024, com respectivas notificações das autuações expedidas em 07/03/2024 e 26/03/2024, ou seja, dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 281 §1o, I do CTB. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não há necessidade de envio da notificação por carta com aviso de recebimento, conforme entendimento do STJ acima transcrito, sendo que na hipótese dos autos há indicação do endereço cadastrado pela parte ré para envio daquelas correspondências, que está em conformidade com o endereço informado na inicial. Já a notificação da penalidade deveria ser expedida no prazo de 180 dias (artigo 282 §6o do CTB), sendo que o próprio autor reconhece e junta os documentos demonstrando que as notificações daquelas duas penalidades foram expedidas em 24/05/2024 e 13/06/2024, respectivamente, ou seja, dentro do prazo legal. Assim, face a regularidade das notificações, mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 281 §1o, II e 282 §6o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 312/STJ; STJ. PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020.